Tribunal: TJES
Processo: 5011674-67.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011674-67.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ANA MARIA DE SOUZA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDOS:
ANA MARIA DE SOUZA DOS SANTOS e IMPAR CONSULTORIA ATIVIDADES DE COBRANÇA E CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. "GOLPE DA FALSA CENTRAL/BOLETO FALSO". SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ASSINADA MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (SELFIE), REGISTRO DE IP E GEOLOCALIZAÇÃO. VALOR DO MÚTUO DEVIDAMENTE CREDITADO NA CONTA DA CONSUMIDORA. AUTORA QUE ADMITE TER REALIZADO AS ETAPAS DE CONTRATAÇÃO E, POSTERIORMENTE, EFETUADO O PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO PARA CONTA DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. ENGENHARIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E DE TERCEIRO CONFIGURADA. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. CONTRATO VÁLIDO. DESCONTOS LEGÍTIMOS. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do contrato de empréstimo nº 50-011731905/22 e condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados.

Na origem, a parte autora, ANA MARIA DE SOUZA DOS SANTOS, narra que recebeu ligação de uma suposta preposta da empresa "Impar", informando a existência de uma dívida de cartão e oferecendo um empréstimo para quitá-la, com a promessa de que não haveria descontos em seu benefício. A autora afirma ter seguido o passo a passo enviado (incluindo o envio de selfie e documentos). Após o crédito de R$ 9.140,23 ser depositado em sua conta pelo Banco Daycoval, foi orientada a pagar um boleto no valor de R$ 9.020,23 para "quitar a dívida", o que efetivamente fez, percebendo posteriormente ter sido vítima de fraude.

Em suas razões recursais, o Banco Daycoval argumenta a absoluta validade da contratação eletrônica, comprovada por biometria facial, IP e geolocalização. Defende que o numerário foi devidamente depositado na conta da autora e que o pagamento do boleto a terceiro configura culpa exclusiva da consumidora, inexistindo falha na prestação do serviço ou má-fé que justifique a devolução de valores, muito menos em dobro.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, incluindo a tempestividade e o preparo (ID 18266836 e ID 18266835).

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo banco, visto que, à luz da Teoria da Asserção, a responsabilização da instituição financeira pela suposta falha na segurança do contrato é matéria que se confunde com o próprio mérito da lide.

No mérito, contudo, a r. sentença merece integral reforma.

A controvérsia reside na responsabilidade do Banco Daycoval pelos descontos efetuados no benefício da autora, decorrentes de contrato de empréstimo consignado, cujos valores oriundos do mútuo foram utilizados pela consumidora para pagar um boleto fraudulento emitido por terceiros.

A legislação consumerista prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços (art. 14 do CDC). Entretanto, essa responsabilidade é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, inciso II, do CDC).

Analisando o robusto conjunto probatório trazido pelo Recorrente, constata-se que a contratação do Empréstimo Consignado (Cédula de Crédito Bancário nº 50-011731905/22) observou todas as diretrizes de segurança inerentes às transações digitais. O banco anexou aos autos o Protocolo de Assinatura Eletrônica contendo:

Biometria Facial (Selfie):
Validação facial ("Facial com vida") correspondente ao documento da autora.

Dados do Aparelho e IP:
Registro do dispositivo (Samsung SM-J260MU) e IP da conexão no momento do aceite (19/10/2022 às 14:28:57).

Geolocalização:
Coordenadas de latitude e longitude colhidas no ato da contratação.

Concordância de Termos:
Aceite expresso das condições gerais, do Custo Efetivo Total (CET) e, inclusive, ciência expressa do "aviso de prevenção contra golpes".

O crédito, no exato valor líquido avençado de R$ 9.140,23, foi disponibilizado na conta bancária de titularidade da Recorrida junto à Caixa Econômica Federal em 27/10/2022, o que é fato incontroverso e confessado na inicial.

O cerne do prejuízo sofrido pela autora não decorreu de uma falha do sistema do Banco Daycoval, mas sim de um ato voluntário posterior. Conforme relatado no próprio Boletim de Ocorrência registrado pela autora e em seu depoimento pessoal, ela manteve tratativas com indivíduos que se passavam por prepostos de outra empresa e, iludida pela promessa de quitação de uma suposta dívida pretérita, realizou os procedimentos de contratação do empréstimo.

Piorando a situação, logo após o banco cumprir sua parte no contrato (depositar o dinheiro), a consumidora realizou ativamente o pagamento de um boleto no valor de R$9.020,23 em favor da empresa "IMPAR CONSULTORIA ATIVIDADES DE COBRANCA E CORRESP", inscrita no CNPJ 43.788.551/0001-74, pessoa jurídica completamente estranha à lide bancária firmada com o Recorrente.

Trata-se do famigerado "Golpe da Falsa Central" ou "Engenharia Social", onde a fraude não ocorre por invasão de sistema da instituição financeira (o que configuraria fortuito interno), mas pelo convencimento da vítima em fornecer seus dados, realizar as etapas de biometria e, posteriormente, transferir o montante recebido para os criminosos.

Não é possível imputar ao Banco Daycoval a responsabilidade pelo destino que a consumidora deu ao valor licitamente emprestado. A instituição financeira não tem ingerência sobre as transferências ou pagamentos de boletos realizados voluntariamente por seus clientes. O banco não falhou em seu dever de segurança; quem faltou com a cautela mínima necessária, infelizmente, foi a própria consumidora ao acreditar em promessas irreais e repassar o vultoso montante a um terceiro.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já editou, inclusive, o Enunciado nº 12, que assevera que fraudes envolvendo pagamento de boleto a destinatário distinto apenas geram responsabilização do banco se houver direcionamento pelo próprio canal de atendimento bancário, o que não ocorreu no presente caso, já que o banco demonstrou em consultas ao BACEN/UNICAD que a empresa "Impar" sequer faz parte de sua rede de correspondentes.

Sendo válido o contrato e havendo evidente excludente de responsabilidade por fato exclusivo da vítima e de terceiros (Art. 14, § 3º, II, do CDC), a manutenção dos descontos é mero exercício regular de direito do banco, não havendo que se falar em repetição de indébito ou cancelamento da operação.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento e o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)